Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-92.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-92.2023.8.14.0040

APELANTE: HELIO SANTOS SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800251-92.2023.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
APELANTE: HÉLIO SANTOS SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATORA: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALÂNGOLA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL DE INDEFERIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hélio Santos Silva contra sentença proferida nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de benefício por incapacidade temporária. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao reconhecer, de ofício, a prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em virtude da cessação administrativa do benefício em 05/09/2017 e do ajuizamento da ação apenas em 2023. O autor recorreu sustentando a inaplicabilidade da prescrição ao direito material, invocando a Súmula 85 do STJ e o Tema 862 do mesmo Tribunal, além de requerer o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide prescrição do fundo de direito na hipótese de pedido judicial de concessão de auxílio-acidente não precedido de indeferimento administrativo expresso; (ii) verificar se o reconhecimento da prescrição impede a análise do mérito sem prévia instrução probatória quanto à existência de sequelas permanentes e à redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 85, firma entendimento de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não incidindo sobre o direito material à obtenção do benefício.

A cessação do benefício por incapacidade temporária sem a concessão do auxílio-acidente, diante da persistência das sequelas, configura pretensão resistida de forma tácita, dispensando a formulação de novo requerimento administrativo.

Não havendo ato administrativo formal de indeferimento do auxílio-acidente, não se configura prescrição do fundo de direito, sendo possível a análise judicial do pedido, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da demanda.

A ausência de instrução probatória inviabiliza o exame do mérito quanto à existência de sequelas permanentes e à redução da capacidade laborativa, exigindo o retorno dos autos à origem para produção de provas, inclusive perícia médica.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 e o art. 687 da IN nº 77/2015 do INSS impõem à autarquia o dever de converter o auxílio-doença em auxílio-acidente quando presentes os requisitos legais, inclusive de forma automática, com orientação ao segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição do fundo de direito não se aplica às ações previdenciárias em que não há indeferimento administrativo expresso, mas apenas resistência tácita pela não concessão do benefício.

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

É necessária a instrução probatória para aferição do direito ao auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de sequelas permanentes e à redução da capacidade laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; Lei nº 8.213/91, art. 86; IN INSS nº 77/2015, art. 687.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgRg no AREsp 1327454/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STF, RE 626.489/SE (Tema 350); STJ, Tema 862.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por HÉLIO SANTOS SILVA contra a sentença proferida nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que visava à concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, ao restabelecimento de benefício por incapacidade temporária.

A sentença de origem (ID 18513242), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, julgou improcedente o pedido autoral, ao reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão.

Fundamentou-se o decisum na aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ao considerar que a cessação administrativa do benefício ocorreu em 05.09.2017, e a presente demanda somente foi ajuizada mais de seis anos depois, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto para a revisão de atos administrativos.

Reconhecida a prescrição, o juízo julgou o mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, dispensando as partes do pagamento de custas e honorários advocatícios, diante da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 18513243), o autor/apelante sustenta, em preliminar, a inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito nas ações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que apenas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura da ação estariam fulminadas.

No mérito, defende a existência de interesse de agir, ante a pretensão resistida configurada no ato de cessação do auxílio-doença, o qual deveria ter sido convertido automaticamente em auxílio-acidente, dada a persistência das sequelas. Invoca, para tanto, o art. 86 da Lei nº 8.213/91, o art. 687 da Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS e o entendimento firmado no Tema 862 do STJ, segundo o qual o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Ao final, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Em certidão lavrada aos autos (ID 18513246), foi atestada a tempestividade do recurso. Verificou-se, ainda, que a parte recorrida, embora devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado nos autos (ID 24188532), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por HÉLIO SANTOS SILVA contra a sentença que, proferida nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido autoral ao reconhecer, de ofício, a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, em virtude da alegada inércia do autor após a cessação do benefício por incapacidade temporária, ocorrida em 05/09/2017.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside na análise da prescrição da pretensão deduzida, consistente no pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente, formulado judicialmente em 2023, mais de cinco anos após a cessação do auxílio-doença anteriormente concedido ao autor.

A sentença recorrida fundamentou-se na ocorrência de prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sob o argumento de que a cessação administrativa do benefício ocorreu em setembro de 2017, sem qualquer providência do segurado no quinquênio subsequente.

Todavia, tal entendimento não merece prosperar, porquanto destoa da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas demandas que versem sobre concessão de benefícios previdenciários, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, não incidindo sobre o próprio direito material à obtenção do benefício. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Trata-se exatamente do caso dos autos. O autor não pleiteia a revisão de ato administrativo específico e formal de indeferimento, mas sim a concessão originária de benefício decorrente de acidente de trabalho, fundado em sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laborativa, conforme alega. A ausência de concessão do auxílio-acidente quando cessado o auxílio-doença configura resistência implícita da Administração, suficiente para justificar o ajuizamento da presente ação.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE (Tema 350), firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo é necessário apenas quando inexistir resistência da Administração. No presente caso, o autor já era beneficiário de auxílio-doença acidentário, e a cessação do benefício, sem sua conversão em auxílio-acidente, revela o caráter controvertido da relação, dispensando novo requerimento.

Não consta nos autos qualquer prova de que o INSS tenha proferido decisão expressa indeferindo o pedido de concessão do auxílio-acidente. Assim, não se trata de impugnação de ato administrativo específico e, portanto, não se configura a prescrição do fundo de direito.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que, na ausência de negativa expressa da Administração, o segurado tem assegurado o direito de pleitear judicialmente o benefício, sendo alcançadas pela prescrição apenas as prestações exigíveis antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Nesse sentido:

“O direito à obtenção do benefício previdenciário é imprescritível, por se tratar de prestação de trato sucessivo e de cunho alimentar. Somente as prestações anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação sujeitam-se à prescrição quinquenal.”
(STJ, AgRg no AREsp 1327454/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho)

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação de lesões decorrentes de acidente, reste com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho. O autor alega que, embora tenha sido acometido de acidente de trabalho em 05/06/2017 e recebido benefício por incapacidade temporária até 05/09/2017, o INSS deixou de conceder o auxílio-acidente, não obstante a existência de elementos demonstrativos de redução da capacidade funcional.

Ainda que se admita a possibilidade de o INSS, eventualmente, não ter identificado de imediato a presença de sequelas permanentes à época da cessação do benefício, incumbia à autarquia, segundo o disposto no art. 687 da Instrução Normativa nº 77/2015, orientar o segurado quanto ao melhor benefício a que fizesse jus, inclusive promovendo, se necessário, a conversão automática do auxílio-doença em auxílio-acidente.

Diante do afastamento da prescrição do fundo de direito e considerando que a matéria fática — especialmente a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho — não foi objeto de instrução probatória na origem, impõe-se o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução processual, inclusive com realização de perícia médica, caso necessário, a fim de se aferir a existência de redução da capacidade laboral e o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para afastar a prescrição do fundo de direito reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com vistas à regular instrução processual e análise do mérito do pedido inicial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 15/08/2025